Tribunal: TJSP
Processo: 1033613-73.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Autos devolvidos para a turma julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, diante de entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da admissibilidade de cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria (art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.213/91), em sede de recurso especial processado no regime do art. 1.030, inciso II, do novo CPC –

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Autos devolvidos para a turma julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, diante de entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da admissibilidade de cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria (art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.213/91), em sede de recurso especial processado no regime do art. 1.030, inciso II, do novo CPC – Caso em que, porém, o auxílio-acidente tem caráter vitalício, não alcançado por posterior alteração legal que vedou a cumulação com a aposentadoria – Observância do princípio "tempus regit actum" – Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000391807
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033613-73.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
ALBERTO FARIA FERREIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o Acórdão
anteriormente proferido e determinaram a devolução dos autos à Presidência da
Seção de Direito Público. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1033613-73.2016.8.26.0053 -Voto no 36.155c
2
VOTO No: 36.155c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1033613-73.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. WILLIAM MIKALAUSKAS
APELANTE: LUIZ ALBERTO FARIA FERREIRA
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Autos devolvidos para a turma
julgadora para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão, diante de entendimento
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da
admissibilidade de cumulação de auxílio-acidente com
aposentadoria (art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.213/91), em
sede de recurso especial processado no regime do art.
1.030, inciso II, do novo CPC Caso em que, porém, o
auxílio-acidente tem caráter vitalício, não alcançado por
posterior alteração legal que vedou a cumulação com a
aposentadoria Observância do princípio “tempus regit
actum” Acórdão mantido.
A r. sentença de fls. 48/49, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação de restabelecimento de auxílio-acidente proposta por Luiz
Alberto Faria Ferreira contra o INSS.
O v. acórdão de fls. 69/72, por votação unânime, deu
provimento ao apelo do autor.
Interposto recurso especial, a Presidência da Seção de
Direito Público, considerando a orientação contida no julgamento do mérito do
REsp 1.296.673/MG (Tema no 555), DJe de 03/09/2012, posteriormente
consolidada na Súmula no 507 do STJ, no sentido de ser possível a cumulação
do benefício de auxílio suplementar (auxílio-acidente) com proventos de
aposentadoria quando a eclosão da lesão incapacitante, apta a gerar o direito ao
auxílio-acidente, e a concessão da aposentadoria forem anteriores à alteração do
art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.213/91, promovida pela MP no 1.596-14/97
(posteriormente convertida na Lei no 9.528/97), devolveu os autos à turma
julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso II, do novo CPC.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1033613-73.2016.8.26.0053 -Voto no 36.155c
3
A jurisprudência do STJ, reafirmada no julgamento do recurso
especial acima referido, representativo de controvérsia repetitiva, é no sentido de
que “A acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria
pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, ensejadora do direito ao auxílio-
acidente, e o início da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§
2o e 3o, da Lei 8.213/1991 (...), promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória
1.596-14/1997, que posteriormente foi convertida na Lei 9.528/1997”.
A Súmula no 507 dispõe que “A acumulação de auxílio-
acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a
aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da
Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença
profissional ou do trabalho”.
Ocorre que, conforme já observado no acórdão, “concedido o
auxílio-acidente a partir de 24/04/1997, portanto, antes da vigência da Lei n°
9.528/97, faz o obreiro jus a seu recebimento em caráter vitalício, como lhe
assegurava à época o § 1o do art. 86 da Lei no 8.213/91 (com a redação dada
pela Lei no 9.032/95), cuidando-se de direito adquirido, imutável por força do
princípio 'tempus regit actum'” (fls. 71).
Está claro, pois, que o mal incapacitante é anterior à
modificação legal introduzida pela Lei no 9.528/97, que vedou a cumulação de
auxílio-acidente com qualquer aposentadoria (art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91).
Assim, os efeitos da nova regra não podem retroagir para
alcançar situação anteriormente consolidada e por ela não abrangida.
Em outras palavras, no caso em tela, o auxílio-acidente,
regrado pelo art. 86, § 1o, da Lei no 8.213/91 (em sua redação original), tem
caráter vitalício, não inibido pela posterior alteração legal acima referida.
Por fim, não obstante o teor da Sumula no 507 do STJ, é
oportuno acrescentar que o tema em debate ainda não foi exaurido pelo Supremo
Tribunal Federal, havendo repercussão geral sobre a aplicação do art. 5o, XXXVI,
da Constituição Federal (Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
687.813/ RS).
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho na íntegra o
acórdão proferido. Devolvam-se os autos à Presidência da Seção de Direito
Público.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital